Tribunal: TJES
Processo: 5008360-34.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008360-34.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEX BATISTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
FUNDAMENTOS PARA SUA MANUTENÇÃO
.
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
.
ORDEM DENEGADA.

1.

A
prisão preventiva d
o
paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelos crimes tipificados no artigo 129, § 13º, e art. 147, todos do Código Penal, delitos cuja pena máxima em abstrato, quando somadas, é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

2
.
Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante delito e a vítima apresentava lesões corporais, conforme certificado em sede policial.

3.
C
om relação ao periculum libertatis,
compartilho do entendimento exarado pel
a
d. magistrad
a
, posto que, rememoro, o paciente supostamente agrediu a vítima uma vez em sua residência e, em seguida, em via pública, tentando enforcá-la e proferindo ameaças. Corroborando com a violência dos atos do réu, há relatos de que esta não é a primeira vez que agride sua companheira, existindo medida protetiva pretérita – e, em que pese ter sido arquivada, corrobora com a narrativa de violência suportada pela vítima.

4.
É

“
inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

5.
Quanto ao argumento de desproporcionalidade entre a prisão e a pena em abstrato
, rememoro que
“
Em sede de habeas corpus não há como prever a pena que poderá ser imposta, bem como eventuais benefícios a serem concedidos” (
TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054191, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022).

6.
Por fim
, considerando que o trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus é uma medida excepcional, somente possível quando demonstrado, de plano, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, o que não ocorreu
in casu
, não deve prosperar a presente impetração.

7
.
Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5008360-34.2023.8.08.0000

PACIENTE: ALEX BATISTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO MARQUES DA PURIFICACAO - ES25002-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ALEX BATISTA
, em face de ato praticado pel
a

MM
ª
.

JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

DE VITÓRIA-ES

que, nos autos do processo nº 0004530-73.2023.8.08.0024,
mantém
a prisão preventiva do paciente.

Narra o impetrante, em síntese, que o
paciente foi preso em flagrante delito por suposta prática dos crimes previstos no artigo 129, § 13º, e art. 147, todos do Código Penal
. Afirma, no entanto, que
não estão presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, em especial pois: i) a medida protetiva de nº 0002317-94.2023.8.08.0024, utilizada para sustentar a medida cautelar, foi extinta pois o paciente e a vítima reataram; ii) os fatos não ocorreram da forma narrada na denúncia, sendo que o paciente apenas se autodefendeu, devendo prevalecer o princípio da presunção de inocência; iii) maus antecedentes e reincidência não justificam a prisão cautelar; e iv) a suficiência da imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva e se proceda a imediata soltura do paciente. No mérito, requer o trancamento da ação penal por ausência de justa causa e a confirmação da liminar ou, subsidiariamente, a imposição de medida cautelar diversa da prisão.

Decisão proferida
em
ID
5610821

indeferindo
a liminar pleiteada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
5788749
)

e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID
5811959
)
opinando pel
a denegação

da ordem
.

Pois bem.

C
omo é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente,
desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente com a sua prisão.
Explico.

Conforme narrado pelo impetrante, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 02/07/2023, pelo suposto cometimento dos crimes tipificados nos arts. 129, § 13º, e 147, todos do Código Penal.

Consta nos documentos juntados, especialmente na denúncia, que o acusado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade corporal de Thainá Rodrigues Braga Furtado, sua companheira e vítima, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais, bem como a ameaçou, por palavras, de lhe causar mal injusto e grave.

Segundo descrito nos autos, na data dos fatos, o réu e a vítima discutiram e esta pediu para ele sair da casa. Irresignado, ele deferiu um “mata leão” em Thainá. Ela conseguiu se desvencilhar e correu para a rua, sendo seguida pelo réu e, na via pública, novamente tentou enforcar a vítima, somente parando com a agressão devido a intervenção de populares e de uma policial civil que transitava na rua.

Na audiência de custódia, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva.

Feitos esses esclarecimentos iniciais, registro que a prisão preventiva da paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelos crimes tipificados no artigo 129, § 13º, e art. 147, todos do Código Penal, delitos cuja pena máxima em abstrato, quando somadas, é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

Já o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante delito e a vítima apresentava lesões corporais, conforme certificado em sede policial.

Além disso, a versão apresentada pelo impetrante é apenas um enxerto do depoimento dos militares envolvidos na abordagem, sendo que há outra narrativa, que deverá ser melhor apurada no transcorrer de ação penal.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal,
nos seguintes termos
:

“
[...] a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que não vislumbro medida cautelar diversa suficiente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, considerando a gravidade concreta dos fatos, praticados com intensa violência contra a vítima, bem como que o autuado possui histórico de violência doméstica, conforme narrado pela ofendida e como se verifica de seus antecedentes criminais, o que demonstra que uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. [...]”

Nesse sentido, compartilho do entendimento exarado pela d. magistrada, posto que, rememoro, o paciente supostamente agrediu a vítima uma vez em sua residência e, em seguida, em via pública, tentando enforcá-la e proferindo ameaças. Corroborando com a violência dos atos do réu, há relatos de que esta não é a primeira vez que agride sua companheira, existindo medida protetiva pretérita – e, em que pese ter sido arquivada, corrobora com a narrativa de violência suportada pela vítima.

Além disso, conforme informações prestadas pela MMª Magistrada (ID 5788749):

“
[...] Suas atitudes demonstram, de forma evidente, a violência doméstica vivenciada pela vítima e o perigo que representa em liberdade. Os crimes narrados nos autos são sérios e possuem reflexos na vida da vítima e na sociedade em geral. O Acusado age de forma violenta, em desrespeito às normas legais e sociais. Ressalto ainda que o Acusado já teve outras medidas protetivas fixadas em seu desfavor, tendo como vítima a própria
genitora, demonstrando um padrão de comportamento violento e voltado à prática de violência doméstica. [...]”

Nesse sentido,
rememoro que

“
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso,

porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
”
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

Ademais,
é
“
inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Quanto ao argumento de desproporcionalidade entre a prisão e a pena em abstrato
, rememoro que
“
Em sede de habeas corpus não há como prever a pena que poderá ser imposta, bem como eventuais benefícios a serem concedidos” (
TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054191, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022).

Por fim
, considerando que o trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus é uma medida excepcional, somente possível quando demonstrado, de plano, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, o que não ocorreu
in casu
, não deve prosperar a presente impetração.

Ante o exposto
,
e por não vislumbrar constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente,
conheço o presente
Habeas Corpus
e

DENEGO
a ordem.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)